Tribunal: TJES
Processo: 5002748-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002748-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002748-86.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A, FLAVIA CALMON RANGEL TEIXEIRA - ES31629-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID nº 2387211), com vistas ao saneamento de vícios de contradição e omissão supostamente existentes no v. acórdão de ID nº 2322504.

O embargado
apresentou
contrarrazões
ao ID nº 2570159, por meio das quais pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, ante a ausência de vícios no acórdão objurgado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 17:20:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43946912092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5002748-86.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de embargos de declaração opostos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID nº 2387211), com vistas ao saneamento de vício
s
de
contradição e
omissão supostamente existente
s
no v. acórdão de ID nº 2322504, ementado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO É EXTINTA. APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART. 85, DO CPC.

1. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." (STJ, REsp 1.764.349/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães).

2.
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que
não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021).

3.Não tendo a sentença conteúdo condenatório pecuniário, o parâmetro deverá corresponder ao proveito econômico atualizado (atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11), pois não se mostra inestimável nem irrisório, segundo a dicção legal.

4. Sendo a demanda de média complexidade, não dando fim ao mérito da insurgência e com duração de pouco mais de dez anos, fixo a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11
, sendo o valor atualizado até 200 (duzentos) salários-mínimos.

5. Recurso
CONHECIDO e PROVIDO
.

Verifica-se que o respeitável acórdão julgou
recurso de agravo de instrumento interposto por
RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI,
face a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal,
proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
acolheu
pedido de ilegitimidade passiva em relação ao sócio Rusimar Antonio Brumatti (ID 1286659, fl. 47), arbitrando honorários em favor do causídico, no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC (ID 1286659, fl. 69).

Esta Colenda Câmara, à unanimidade de votos, conheceu

do recurso de agravo de instrumento, dando-lhe provimento, na forma do voto do E. Relator,
“
reformando a decisão recorrida, a fim de majorar a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
passando de R$1.000,00 para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido atualizado (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em
R$93.553,11
), consoante art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC
”.

Referido acórdão é, por sua vez, neste momento, alvo de recurso de
embargos de declaração
opostos
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID nº 2387211).

Em suas razões recursais, o embargante alega que, no
decisum
objurgado, há
contradição
e
omissão,
uma vez que supostamente
deixou de observar julgado do STJ (AgInt no REsp 1905852/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021) citado nas contrarrazões recursais apresentadas pelo Estado. Nesse sentido, alega que “
o STJ entende que não há proveito econômico quando a discussão travada na exceção de pré-executividade se restringe a postular a exclusão da parte do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, o que é justamente se deu neste caso concreto”,
de forma que
“deve ser observado a regra do arbitramento dos honorários por apreciação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC
”.

Aponta, ainda, “
que após o julgamento do presente recurso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar um recurso de embargos de declaração oposto União Federal, entendeu possível o arbitramento dos honorários por equidade para evitar prejuízo desproporcional à fazenda pública, aplicando o citado critério para reduzir os honorários de 1% sobre o valor da causa (740 milhões) para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, “
para que seja sanado o vício de omissão apontado e seja atribuído efeito modificativo para aplicar o critério de equidade e reduzir o valor arbitrado à título de honorários
”.

O embargado
apresentou
contrarrazões
ao ID nº 2570159, por meio das quais pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, ante a ausência de vícios no acórdão objurgado e sua
estrita consonância com as disposições normativas vigentes e com o posicionamento do C. STJ exarado nos recursos especiais de número 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP [“Tema 1.076”].

Pois bem.

É sabido
que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração.

É facilmente constatável que o acórdão objurgado enfrenta devidamente a questão da fixação de honorários advocatícios em
exceção de pré-executividade, especificamente quando o sócio é excluído do polo passivo e a execução fiscal não é extinta, conforme os termos da legislação vigente
e
de acordo com o entendimento pacífico e atualizado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal.

Nesse sentido, peço vênia para colacionar trechos do acórdão objurgado
(grifei)
:

[...] a Corte da Cidadania já evoluiu no enfrentamento do tema no seguinte sentido: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

Fixado o entendimento quanto ao cabimento dos honorários advocatícios, o mérito deste Agravo permeia sobre o valor arbitrado pelo Juiz “a quo”, fundamentado no art. 85, § 8º, do CPC.

[...]

Partindo da fundamentação utilizada,
não me parece plausível arbitrar o valor de R$1.000,00 (mil reais) para Ação de Execução Fiscal que tem como valor consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa 02808/2011 R$93.553,11 (noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e onze centavos). Nesse sentido, o valor da causa em 2011 é aquele constante na certidão e que portanto, não se faz desconhecido, inestimável ou irrisório, afastando de pronto o § 8º, do art. 85, do CPC.

Ademais,
considerando figurar no polo ativo da execução a Fazenda Pública não seria outro o parágrafo a ser aplicado, senão o § 3º, do art. 85
[...].

Dito isto, é incontestável a aplicação dos dispositivos acima citado, após verificados os requisitos estabelecidos no § 2º. Ou seja, estando o proveito econômico dentro da faixa de 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários deverão ser fixados entre dez e vinte por cento deste, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Salienta-se por oportuno que "[...]
os §§ 2º e 8º art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência
, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa
e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

É a orientação sedimentada por este egrégio Tribunal:

[...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. [...]
Destarte,
o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando
: (i) não houver condenação
ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório
; e (ii)
o valor atualizado da causa for muito baixo
[...]” (TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é medida de
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que
não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021).

No caso em análise, seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC: não havendo condenação; e

não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC,
deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (
que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa
, ou seja, a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11 (noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e onze centavos), consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal
. [...]

Conforme se verifica dos autos, o acórdão
fundamenta adequada e suficientemente a reforma da decisão do Juízo “
a quo
”, sem apresentar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material que afetem sua correta interpretação. O julgamento baseou-se em análise detida dos elementos dos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência dos tribunais superiores, de forma que está em consonância com o entendimento mais atualizado e consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
que inclusive foi posteriormente reafirmado por aquela Corte no Tema Repetitivo 1.076
.

De mais a mais, é
certo que
o
julgador
, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas
as questões
suscitadas pelas partes
, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Colegiado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACERCA DE MATÉRIAS NÃO CONSTITUTIVAS DA CONTROVÉRSIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC/15, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.
2) É cediço que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.
[...] 4) Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração em Apelação Cível,
0039835-07.2012.8.08.0024
, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021) (grifei)

Destaca-se, ainda, que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo (STJ, 1ª Turma, Edcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, data de julgamento: 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso, pois límpida a lógica interna da decisão, permitindo perfeita interpretação.

Assim, em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao
mero inconformismo
da parte para com o resultado da análise
do julgamento do agravo de instrumento
, pois insatisfeita com o resultado que lhe foi desfavorável.

Registro que
os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018). (grifei)

Não é outra a posição desta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos
p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
ID nº 2387211
)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (ID
nº 2322504).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 17:20:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43947012092022
.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONFORME O ART. 85, §§2º E 3º, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO DE EQUIDADE.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2. Acórdão objurgado que enfrenta devidamente a questão da fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, especificamente quando o sócio é excluído do polo passivo e a execução fiscal não é extinta, conforme os termos da legislação vigente e de acordo com o entendimento pacífico e atualizado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal.

3. O acórdão fundamenta adequada e suficientemente a reforma da decisão do Juízo “
a quo
”, sem apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que afetem sua correta interpretação.

4. O julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão.

5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo (STJ, 1ª Turma, Edcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, data de julgamento: 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso, pois límpida a lógica interna da decisão, permitindo perfeita interpretação.

6. Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao
mero inconformismo
da parte para com o resultado da análise do julgamento do agravo de instrumento, pois insatisfeita com o resultado que lhe foi desfavorável.

7. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto.

8. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.